Tribunal: TJBA
Processo: 8000903-25.2025.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000903-25.2025.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ABRAAO CRISTIAN COSTA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33,
CAPUT DA
LEI Nº 11.343/2006). APELANTE CONDENADO À PENA DE
02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS
DE RECLUSÃO
E MULTA
. REGIME ABERTO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL.
REJEIÇÃO.

PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM POLICIAL. SUSPEITO QUE SE ENCONTRAVA NA VIA PÚBLICA, EM LOCAL CONHECIDO PELA INTENSA ATUAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS.
TENTATIVA DE FUGA. POSSE DE SACOLA CONTENDO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, EMBALAGENS E CADERNO DE ANOTAÇÕES.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE APETRECHOS E CADERNO DE ANOTAÇÕES.
evidências de DESTINAção À TRAFICÂNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO NÃO COMPROVADA.

QUANTIDADE DE ENTORPECENTES INCOMPATÍVEL COM O USO PESSOAL.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.
INALBERGAMENTO.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM QUE NÃO SE PERFAZ.
QUANTIDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE QUE SE MANTÉM, NA FORMA DO
ART. 42 DA
LEI Nº 11.343/2006
.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL
E IMPROVIMENTO
DO APELO
NA PARTE CONHECIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, IM
PROVID
A
.

1.
Trat
a-se de Apelação interposta por
Abraão Cristian Costa Silva de Jesus

c
ontra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Paripiranga
/BA, Dra.
Deborah Cabral de Melo
que, nos autos de nº
8000903-25.2025.8.05.0189
,julgou procedente o pedido constante na denúncia para condenar o Réu nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei 11343/2006.

2.
Na referida sentença (id
92975754
), cujo relatório ora se adota como parte integrante desta, a Magistrada
a quo
fixou
a pena definitiva de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
2
00
(duzentos) d
ias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.
Na ocasião, a

pena privativa de liberdade restou convertida em 02 (duas) restritivas de direitos,
a serem determinadas pelo Juízo da Execução
.

4.
Da prefacial, extrai-se:
“(...)
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de fevereiro de 2025, por volta das 16h50, na Praça da Feira, centro de Paripiranga, o denunciado ABRAAO CRISTIAN COSTA SILVA DE JESUS, consciente e voluntariamente, trazia consigo e guardava 60 trouxinhas de maconha (0,134 kg), acondicionados especificamente para o comércio ilegal de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, além de R$ 47,00 em espécie, dois celulares, 54 pinos vazios, plástico filme tipo zip (100 unidades), cartão de memória, uma faca pequena, cartões com nomes e chave Pix e caderno de anotações da contabilidade do tráfico, conforme auto de exibição e apreensão de ID n.º 490387232, p. 12-13.
(...)”

5.
Ab initio
, denota-se que a
prisão em flagrante re
stou
homologada pela autoridade judicial e, na sequência, concedida liberdade provisória
em decisão
datada de 26/02/2025
, no Auto de Prisão em Flagrante nº
8000286-65.2025.8.05.0189
,
condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares diversas
.

6.
E
xistem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

7.
Nesse cenário, restando devidamente justificadas as fundadas razões para a abordagem – seja em razão da atitude evasiva demonstrada pelo Réu, seja ainda em razão da presença em local amplamente conhecido pelo comércio ilegal de entorpecentes –
forçoso reconhecer a legalidade da atuação policial.

8.
A
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (inquérito policial nº 8000363-74.2025.8.05.0189), que confirmam a apreensão, em poder do Réu, de 60 (sessenta) trouxinhas de maconha, pesando aproximadamente 0,134 kg (cento e trinta e quatro gramas); a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) em espécie; 02 (dois) celulares; 54 (cinquenta e quatro) pinos vazios; 100 (cem) unidades de plástico filme tipo “zip”, além de cartão de memória, uma faca pequena, cartões com nomes e chave Pix e caderno de anotações da contabilidade do tráfico.

9.
Tais elementos restam corroborados pelas provas produzidas em juízo, notadamente o Laudo Pericial nº 2025 25 PC 000908-01 (id 509197726) e os depoimentos das testemunhas de acusação, quais sejam, os agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do Apelante.

10.
Com efeito, não se afigura crível a versão
de
que as drogas não lhes pertenciam, porquanto
não se vislumbra qualquer indício de eventual interesse
dos policiais
em incriminar o Apelante, deliberadamente.

11.
P
ara a configuração do crime tipificado no
art
.
33
da
Lei
nº
11.343
/06 é bastante a prática de um dos verbos contidos no mencionado dispositivo legal, cuja destinação comercial é presumida pelas circunstâncias do caso concreto, causando perigo à incolumidade e à saúde pública.

1
2.
Não se pode ignorar, ainda, que a excessiva quantidade de drogas apreendidas
em poder do Réu não se afigura compatível com o consumo pessoal.

13.
Ademais, a defesa não produziu qualquer prova que demonstrasse a sua condição única de usuário, de forma a desconstituir as alegações da acusação, o que, diante do acervo probatório, autoriza a condenação.

14.Com efeito, a quantidade de droga apreendida na operação policial, em poder dos Acusados, legitima o tratamento jurídico desfavorável na primeira fase do processo de aplicação da pena, eis que não pode ser considerada irrisória sob a ótica da objetividade jurídica da norma em apreço, pois inegável seu potencial
de alcance de
significativo número de usuários.

15.Evidentemente, não se cogita de bis in idem no caso em apreço, porquanto a valoração negativa da natureza e da quantidade de entorpecentes decorre de imperativo legal que, inclusive, orienta a valoração com preponderância em relação aos demais vetores previstos no art. 59 do Código Penal.

16.
Demais disso, o que caracteriza
bis in idem
é a valoração de uma mesma circunstância do crime nas diversas etapas da dosimetria, o que não se constata no caso em apreço, e não se confunde com a fundamentação tecida para julgamento do mérito.

1
7.
Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito
pela
Dra.
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos
(id 94206414)
, pugnando pelo conhecimento parcial e
im
provimento do recurso.

18. Não conhecimento do pedido de gratuidade judiciária;

19. Conhecimento e improvimento
do pleito absolutório, do pedido de desclassificação para o delito de uso e de
reforma da dosimetria
;

20.
RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000903-25.2025.8.05.0189
,
provenientes da Comarca de
Paripiranga
/BA, em que figura, como Apelante
Abraão Cristian Costa Silva de Jesus
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
mantendo a sentença
vergastada em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10